Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-98.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça. Palavra da vítima. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso conhecido e Não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; e, b) verificar se deve ser excluída ou mantida a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em juízo são harmônicos e coerentes, narrando precisamente os fatos descritos na denúncia, não há falar em absolvição do réu.
4. É que: “pequenas divergências nos depoimentos prestados pela vítima nas esferas inquisitorial e judicial não os tornam inválidos quando o ponto central, qual seja, a existência da agressão, é coerente em ambas as versões” (00000192020228070016, Acórdão Número 1694169, Data de Julgamento 27/04/2023, 1a Turma Criminal, Relator ESDRAS NEVES, Publicado no PJe em 04/05/2023, Sem Página Cadastrada.).
5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
6. Como a indenização por danos morais foi fixado em valor mínimo legal, ele se mostra razoáveis e proporcionais ao caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.